Tribunal: STF
Processo: ARE 1457348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TIPICIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em primeiro lugar, afasto a alegação de nulidade do processo administrativo por desvio de competência. Ao contrário do que afirma a autora, a aplicação de sanções pelo descumprimento de obrigações das operadoras não competia ao Conselho Diretor da ANATEL na época dos fatos, mas sim ao Superintendente de Serviços Públicos, como se vê do art. 190, XXII, do Regimento Interno então vigente (Resolução nº 270, de 2001).



    Também não se cogita de ausência de motivação. Ainda que, de fato, o Informe nº 487, de 2011, não tenha sido juntado ao processo administrativo na íntegra (evento 1, procadm7, pg. 32), a Análise nº 41, de. 2012, ao adotá-lo como parte da sua fundamentação, nos termos do § 1º do art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999, transcreveu o trecho faltante daquele documento (evento 1, procadm7, pgs. 38-42), permitindo à administrada ter conhecimento do seu conteúdo integral (evento 6, anexo9). Dessa forma, não houve prejuízo à autora pelo fato de o Despacho nº 1.149, de 2012, ter se limitado a adotar as razões e fundamentos constantes da Análise nº 41, de 2012, como motivação para negar provimento ao seu recurso administrativo (evento 1, procadm7, pg. 44).



    Da mesma forma, não verifico qualquer violação ao princípio da tipicidade. A cominação de multa no caso de inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de concessão está prevista no art. 173, II, da Lei nº 9.472, de 1997, diploma que também estabelece os elementos a serem considerados na aplicação da sanção (art. 176 e art. 179, § 1º) e fixa um limite máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para o valor da multa (art. 179). Outrossim, o próprio contrato de concessão prevê, na sua Cláusula 26.1, inciso III, a aplicação de multa de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) “por violação das disposições contratuais que importe em não cumprimento das metas e parâmetros de qualidade na prestação do serviço” (evento 6, anexo5).



    Ademais, o valor fixado para a multa (R$ 93.442,92) foi quantificado com base em metodologia anexa ao Informe nº 177, de 2011 (evento 1, procadm6, pgs. 23-24), adotado pelo Despacho nº 3.470, de 2011, que aplicou a sanção (evento 1, procadm7, pg. 17). Como se vê do referido anexo (evento 1, procadm7, pgs. 05-15), tal metodologia foi informada pelos critérios previstos na Lei nº 9.472, de 1997, e no Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 344, de 2003. Nesse ponto, ressalto que a quantificação da multa é ato discricionário da Administração, desde que esta motive adequadamente o ato e respeite os limites previstos em Lei. Dessa forma, longe de trazer-lhe algum prejuízo, o fato de a ANATEL ter adotado metodologia própria para a dosimetria da multa, a fim de reduzir a subjetividade na aplicação da sanção, apenas conferiu maior proteção à administrada, não havendo falar em qualquer nulidade.



    Quanto à alegação de que o descumprimento das obrigações estabelecidas no Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) decorreu de caso fortuito e força maior, entendo que a questão foi corretamente examinada pelo juízo a quo, razão pela qual transcrevo o trecho pertinente da sentença, que adoto como fundamento deste voto: (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente